Tribunal: TJDFT
Processo: 0720774-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Reiteração criminosa.
Nos crimes da mesma espécie – roubos -, mas cometidos em dias, lugares e com modo de execução diversos, e sem unidade de desígnios, não se aproveitando o apenado de situação ou oportunidade surgida com os delitos antecedentes, há reiteração criminosa, e não continuidade delitiva, o que é corroborado pelas outras condenações do apenado também por crimes patrimoniais, além daquelas impugnadas no recurso. Agravo não provido.